Tribunal: TJMT
Processo: 1005729-36.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005729-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DOUGLAS VINICIUS DA SILVA LIBERATO - CPF: 092.648.241-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
RECONHECIMENTO DE REINCIDÊNCIA
. POSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA EXECUÇÃO. PERCENTUAIS DE PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DISTINTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deixou de reconhecer a reincidência do reeducando, pleiteando a aplicação de frações mais gravosas para concessão de benefícios executórios em razão de condenações posteriores à primeira, já transitada em julgado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (I) saber se é possível o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução penal, ainda que não declarada na sentença condenatória; e (II) definir os percentuais de pena exigidos para concessão de benefícios na execução, de acordo com a natureza dos crimes e a condição de reincidência do apenado.

III. Razões de decidir

3. A reincidência constitui circunstância pessoal do condenado e pode ser reconhecida diretamente pelo Juízo da Execução Penal, mesmo que não tenha sido declarada na sentença condenatória, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4. O Juízo da Execução tem competência para avaliar as condições pessoais do apenado ao longo da execução da pena, especialmente para fins de individualização da pena, nos termos dos arts. 1º e 5º da Lei de Execução Penal.

5. O reconhecimento da reincidência, que embora existente não foi levada em conta na sentença, não configura
reformatio in pejus
quando constatada, apenas, na fase de execução, pois não há agravamento da pena, mas mera adequação à realidade dos fatos, o que é perfeitamente possível e necessário, em atenção ao princípio da verdade real, na fase executória da pena.

6. Comprovada a existência de condenação transitada em julgado anterior aos novos delitos, impõe-se o reconhecimento da reincidência, que deve influenciar na fixação dos percentuais para concessão de benefícios.

7. Para a condenação relativa ao art. 35 da Lei nº 11.343/2006, deve-se aplicar o percentual progressional de 20%, previsto para reincidente em crime sem violência à pessoa ou grave ameaça.

8.

Para o crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), aplica-se o percentual progressional de 40%, tendo em vista que o agravado não é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado.

9. A condenação anterior, pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não tem natureza hedionda, nos termos da jurisprudência do STF, o que afasta o uso da fração progressional de 60% para progressão do regime de cumprimento em crimes hediondos.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1.
O Juízo da Execução Penal pode reconhecer a reincidência do apenado com base em condenações anteriores transitadas em julgado, ainda que não conste expressamente na sentença condenatória.

2.
A reincidência reconhecida na execução penal não configura
reformatio in pejus
, porquanto não agrava a pena, apenas, orienta a individualização da execução.

3.
O percentual progressional aplicável para progressão de regime leva em conta a natureza do crime e a condição pessoal do apenado, devendo ser de 20% para reincidente em crime sem violência e 40% para crime hediondo quando não houver reincidência específica.”

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 1º, 5º e 112; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 35, caput.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 1341499/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 16.10.2018, DJe 22.10.2018; STJ, AgRg no HC 510572/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06.08.2019, DJe 13.08.2019;

J-MG, AGEPN 10079100361405004/MG, Rel. Des. Catta Preta, j. 07.11.2019, DJE 18.11.2019; STF, HC 199826/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 30.08.2021, DJe 20.09.2021; STJ, REsp 2.026.838/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 13.12.2022, DJe 16.12.2022; STJ, AgRg no REsp 2032308/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenópolis/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

0003059-08.2018.8.11.0026, que deixou de reconhecer a reincidência do agravado
Douglas Vinícius da Silva Liberato.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o trânsito em julgado da sentença condenatória pelo crime tipificado no art. 33
, caput,
da Lei nº 11.343/2006, ocorreu em 03/04/2018. Assim, as condenações posteriores, relativas aos delitos previstos no art. 35,
caput
, da mesma lei, e art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, devem ser consideradas como reincidência para fins de concessão de benefícios da execução penal ao reeducando.

Em contrarrazões, o agravado, por meio da sua defesa, manifestou pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
combatido.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
parcial

provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o Ministério Público postula a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que deve ser reconhecida a reincidência em relação às condenações pelos crimes previstos no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, uma vez que, à época dos fatos, o reeducando já ostentava condenação transitada em julgado, razão pela qual requer a alteração do percentual para a concessão de benefícios da execução penal.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“a reincidência do acusado constitui circunstância pessoal que acompanha o condenado durante toda a execução criminal, podendo ser reconhecida pelo Juízo da execução que supervisiona o cumprimento da pena, ainda que não reconhecida pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória”
(STJ - AgRg no AREsp: 1341499 MG 2018/0202970-0, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 16/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2018).

Nos termos do artigo 1º da Lei de Execução Penal, a finalidade primordial da execução penal consiste em
“efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”
.
“
O mencionado dispositivo legal é claro e não limita a atuação do juízo executório ao mero cumprimento automático da sentença condenatória
.”
(STJ - AgRg no HC: 510572 MG 2019/0139025-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, J.: 06/08/2019, P.: DJe 13/08/2019).

Sob a ótica da execução penal, impende reconhecer que o Juízo da Execução deve observância irrestrita aos termos fixados na sentença penal condenatória, notadamente no que se refere à quantidade da pena imposta, ao regime inicial de seu cumprimento e à eventual substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Todavia, as condições pessoais do apenado — dentre as quais se insere a reincidência — devem ser consideradas no curso da execução, independentemente de sua menção expressa na sentença condenatória. Tal prerrogativa decorre da própria função do Juízo da Execução Penal, a quem compete, também, a tarefa constitucional e legal de promover a individualização da pena.

A própria Lei de Execução Penal, em seu artigo 5º, consagra esse entendimento ao estabelecer que
“os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade, com o fim de orientar a individualização da execução penal”
.

Assim, a reincidência deve ser considerada como um fato relacionado à condição pessoal do condenado que não pode ser simplesmente desconsiderado pelo juízo da execução, ainda que não mencionada na sentença condenatória, por ser circunstância pessoal que interfere na execução como um todo.

Cumpre destacar, por ser relevante, que
“o reconhecimento da reincidência na fase de execução penal não configura "reformatio in pejus", pois não há qualquer agravamento na reprimenda do condenado, mas, apenas, individualização da pena, que é competência do Juízo da execução”
. (TJ-MG - AGEPN: 10079100361405004 MG, Relator.: Catta Preta, Data de Julgamento: 07/11/2019, Data de Publicação: 18/11/2019).

No presente caso, constata-se que, à época da prática dos crimes de associação para o tráfico (em 01/10/2020) e roubo majorado (em 01/09/2020), o agravado já ostentava condenação criminal transitada em julgado pela prática do delito previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, cujo trânsito em julgado ocorreu em 03/04/2018. Assim, impõe-se o reconhecimento da reincidência do agravado, a qual deverá ser considerada para fins de eventual concessão de benefícios na fase de execução, em relação aos crimes mencionados.

Por conseguinte, com o reconhecimento da reincidência do agravado, o órgão ministerial postula a alteração do percentual exigido para a concessão de benefícios na execução penal, uma vez que, à época dos fatos, o reeducando já ostentava condenação transitada em julgado. Nesse ponto, assiste parcial razão ao Ministério Público.

Convém destacar que, com o advento da Lei n.º 13.964/2019, conhecida como
“Pacote Anticrime”
, foram promovidas alterações em diversos dispositivos normativos, incluindo o art. 112 da Lei de Execução Penal, que passou a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V –
40% (quarenta por cento) da pena
, se o apenado for condenado pela prática de
crime hediondo ou equiparado
,
se for primário
;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII –
60% (sessenta por cento) da pena
, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;

VIII – 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”

Com efeito, registro que é correta, a pretensão formulada pelo representante ministerial, de aplicação do percentual progressional de 20% (vinte por cento) da pena para a condenação relativa ao crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (Ação Penal n.º 1001403-28.2020.8.11.0026), uma vez que o agravante era reincidente, à época dos fatos, em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça.

Entretanto, a irresignação ministerial não encontra guarida quanto ao crime previsto no art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º-A, inciso I, do Código Penal (Ação Penal n.º 1001610-12.2020.8.11.0031), na medida em que se requer a aplicação da fração progressional de 60% (sessenta por cento) da pena, sob o argumento de que o apenado seria reincidente na prática de crime hediondo.

Nessa questão, cumpre destacar que a primeira condenação do apenado foi pela prática do crime previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, o qual não possui natureza hedionda.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial aplicável à matéria:

“
O Plenário do Supremo Tribunal Federal
, ao apreciar o HC 118.533, Relª . Minª. Cármen Lúcia,
entendeu que o tráfico privilegiado, na forma do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda
. (STF - HC: 199826 SP, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/09/2021)

Com efeito, havendo condenações por crimes comuns e hediondo, o cálculo para a verificação do preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime deve ser elaborado separadamente, apurando a fração progressional da pena referente ao crime hediondo ou equiparado, e, em seguida, a referente ao crime comum, para ao final, somar os valores apurados (períodos de tempo).

Convém ressaltar que
“na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena.”
(STJ. REsp n. 2.026.838/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Assim, no caso concreto, verifica-se que o agravado se encontra em execução de pena por condenações em três ações penais distintas, numa delas condenado por crime equiparado a hediondo.

Antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, o executado, condenado em crime equiparado a hediondo, mas reincidente em crime comum, fazia jus à progressão de regime após o cumprimento da fração de 3/5 da pena, equivalente a 60%. Por outro lado, exigia-se para a progressão de regime o cumprimento de 1/6, equivalente a 16,6%, para os crimes comum.

Com o advento da nova lei, o agravado deve cumprir apenas 40% (quarenta por cento) da pena referente ao crime de roubo majorado (ainda que reincidente por crime comum), diante da lei que autoriza a aplicação do mesmo percentual previsto para o réu primário condenado por crime hediondo ou equiparado (art. 112, inciso V, da LEP), conforme a tese fixada no Tema 1.084 do Superior Tribunal de Justiça. Em outras palavras, considerando que o agravado não é reincidente específico em crime de natureza hedionda ou equiparada — ainda que seja reincidente em crime comum —, deve cumprir o percentual de 40% da pena do crime de roubo para fins de eventual concessão de benefícios na execução penal.

A propósito, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável no presente caso:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RÉU CONDENADO POR CRIME HEDIONDO E COMUM . REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO EM DELITO HEDIONDO. APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI N. 13.964/2019 . IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. SÚMULA 501 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a Corte a quo entendeu pela aplicação do percentual de 40% como requisito para a progressão de regime quanto à condenação pelo delito equiparado a hediondo, nos termos do art. 112, V, da Lei de Execução Penal - LEP, inserido pela Lei n. 13.964/2019, bem como pela incidência do patamar de 1/6 para a progressão em relação ao crime comum, conforme era previsto antes da alteração legislativa, por serem normas mais benéficas ao apenado. Asseverou que a Lei n. 13.964/2019 deve incidir tão somente naquilo que é mais favorável ao sentenciado para fim de progressão de regime. 2. Entretanto, a conclusão do Tribunal de origem está em dissonância com o entendimento da Quinta Turma desta Corte Superior, no sentido de ser vedada a combinação de leis, conforme prevê a Súmula n. 501 do STJ, devendo o julgador aplicar, na íntegra, a norma que seja mais favorável ao indivíduo que, no caso, é a nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, inserida pela Lei n. 13 .964/2019.Precedentes. 3.
Correta, portanto, a decisão agravada que concluiu pela aplicação do percentual de 40% como requisito para a progressão de regime referente à condenação pelo crime equiparado a hediondo e da fração de 20% para a condenação pelo delito comum
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2032308 SC 2022/0303055-7, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

Conclusivamente, deve incidir, no presente caso, o percentual de 40% (quarenta por cento) da pena referente à condenação por roubo majorado, para fins de eventual concessão de benefícios na execução penal.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO PARCIALMENTE o presente agravo de execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para reconhecer a reincidência do agravado
DOUGLAS VINÍCIUS DA SILVA LIBERATO
na fase de execução penal, para que tal circunstância pessoal produza efeitos quanto à eventual concessão de benefícios, determinando, por conseguinte, a retificação do cálculo da pena do apenado, a fim de que constem os seguintes percentuais progressionais:

16% (dezesseis por cento)
, referente à condenação prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 (Ação Penal n.º 0001323-86.2017.8.11.0026), primeira condenação;

20% (vinte por cento)
, referente à condenação prevista no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006 (Ação Penal n.º 1001403-28.2020.8.11.0026); e

40% (quarenta por cento)
, referente à condenação prevista no art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º-A, inciso I, do Código Penal (Ação Penal n.º 1001610-12.2020.8.11.0031).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025